Tribunal: TJBA
Processo: 8022062-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022062-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOREL HERRERA CELIN e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. MANUTENÇÃO MENSAL PRESCRITA. NEGATIVA TÁCITA. PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. COBERTURA DEVIDA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações interpostas por SOREL HERRERA CELIN e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de custeio de tratamento multidisciplinar prescrito para obesidade mórbida grau III, reconhecendo o direito à internação principal, mas indeferindo a manutenção mensal pós-alta. A Autora busca o reconhecimento da cobertura integral conforme prescrição médica. A Ré, por sua vez, pleiteia a improcedência total, sustentando ausência de cobertura contratual e legal, e vícios processuais.

II. Questão em discussão
Analisa-se inicialmente a existência de interesse de agir diante de negativa tácita e a suficiência da inicial quanto à documentação exigida pela Lei 14.454/2022. No mérito, debate-se se é obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de tratamento prescrito para obesidade mórbida, inclusive em clínica não credenciada, bem como sua extensão à fase de manutenção mensal.

III. Razões de decidir
Rejeitam-se as preliminares suscitadas pela operadora. A negativa tácita configura resistência suficiente para caracterizar o interesse de agir. A ausência de documentação relativa à Lei 14.454/2022 na petição inicial não a torna inepta, por se tratar de matéria de mérito.
No mérito, o recurso da Ré não merece provimento. Os documentos médicos demonstram que o tratamento prescrito possui caráter terapêutico e urgente, com ausência de alternativa adequada na rede credenciada. A internação em clínica especializada visa controle de doença grave e é respaldada por jurisprudência consolidada (REsp 1.645.762/BA). A negativa de cobertura, sob argumento de natureza estética, não se sustenta.
O recurso da Autora deve ser provido. A fase de manutenção, prescrita para evitar recidiva da obesidade, é parte integrante do tratamento contínuo da doença crônica. A exclusão desta etapa, por critério judicial, viola a prescrição médica e compromete a eficácia terapêutica. O plano deve garantir a cobertura integral, incluindo a manutenção mensal, enquanto comprovada sua necessidade clínica.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos. Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora provido.
Tese de julgamento: “1. A negativa tácita de cobertura em hipóteses de urgência configura pretensão resistida, sendo desnecessária negativa administrativa expressa. 2. A petição inicial que não junta os documentos previstos na Lei 14.454/2022 não é inepta, pois trata-se de matéria de mérito e não de admissibilidade processual. 3. A operadora de plano de saúde deve custear internação multidisciplinar para tratamento de obesidade mórbida, mesmo em clínica não credenciada, quando inexistente alternativa terapêutica na rede própria. 4. A fase de manutenção mensal, prescrita para controle da obesidade mórbida, constitui parte essencial do tratamento e também deve ser custeada, enquanto persistir a indicação médica.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 85, §11, e 319; Lei 9.656/98, art. 10; Lei 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA; EREsp 1.886.929/1.889.704; Tema 350/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8022062-74.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
arguidas pela Ré (SUL AMERICA); CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE; e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SOREL HERRERA CELIN
,
reformando parcialmente a sentença (ID 69428136), apenas para julgar totalmente procedente a ação, incluindo na condenação o dever da Ré (SUL AMERICA) de custear também o tratamento de manutenção pós-alta, consistente em 02 (dois) dias mensais na clínica especializada, conforme prescrição médica (ID 69426112), enquanto perdurar a necessidade terapêutica atestada por relatório médico
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça